Tribunal: TJES
Processo: 0032756-40.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032756-40.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARILEA SILVA SOLINO

RELATOR(A):
DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
– OMISSÃO – REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.

1
.
O vício de omissão revela-se quando a Corte deixa de examinar uma questão relevante, não servindo para reapreciação da causa.

2
.
No caso, o acórdão recorrido foi explícito ao explicar o porquê, a despeito da execução fiscal ter sido proposta antes da partilha dos bens do espólio e da consequente transferência de propriedade do bem à embargada, a penhora não poderia ser mantida.

3
.
Os embargos de declaração são via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.

4
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso de embargos de declaração e negar-lhe provimento.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0032756-40.2013.8.08.0024

EMBARGANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGA
D
A
:
MARILEA SILVA SOLINO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face do r. acórdão de ID nº 4559759 que

negou provimento ao recurso de apelação da ora embargante.

Em suas razões acostadas ao ID nº 4668053, o embargante sustenta que o acórdão impugnado seria omisso, uma vez que
“
a execução fiscal foi movida em 07.05.2005, antes da sentença de partilha feita em 26.07.2006, o que impossibilita a transferência do bem penhorado para a embargada”.

A despeito de devidamente intimada, a embargada não apresentou contrarrazões, como se vê a partir da certidão de ID nº 5203653.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC).

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No caso dos autos, o voto condutor do acórdão objurgado manifestou-se expressamente no sentido de explicar o porquê, a despeito da execução fiscal ter sido proposta antes da partilha dos bens do espólio e da consequente transferência de propriedade do bem à embargada, a penhora não poderia ser mantida. Vejamos:

(...) Conforme relatado, o bem objeto de penhora sobreveio de anterior partilha do espólio de
ARMANDO AMARAL SILVA,
em face do qual fora lavrada a Certidão de Dívida Ativa que originou a execução fiscal.

Casos como o em análise são regulamentados pelo artigo 131, do Código Tributário Nacional, o qual preleciona o que se segue:

Art. 131. Sao pessoalmente responsáveis:

I – o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos;

II – o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo de cujus ate a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do quinhão, do legado ou da meação;

III – o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus ate a data da abertura da sucessão.

Deste modo, inicialmente, o espólio será responsável pelos débitos tributários do
de cujus
e, posteriormente, a responsabilidade será dos sucessores, até o limite das partes que lhe couberam. (...)

Na hipótese em exame, conforme relatado, a penhora do referido bem - o qual compunha o espólio executado – foi
feita após a homologação da partilha, quando esse já compunha o patrimônio da apelada
.

Notadamente, a penhora foi feita no bojo da execução fiscal, a qual ainda é movida em face do Espólio de
ARMANDO AMARAL SILVA,
e acabou por constringir bens que já compõem o patrimônio de terceiro,
que não integra a relação processual.
Trata-se, bem é de ver, de penhora efetivada apenas no ano de 2013, quando a partilha dos bens do espólio já havia sido concluída em 2006.

Por este motivo, independentemente da discussão a respeito de o referido imóvel configurar-se, ou não, como bem de família, tenho que a penhora encontra-se maculada, pois, a despeito de os bens transmitidos aos herdeiros poderem responder pelos débitos do
de cujus,
faz-se necessário o redirecionamento da execução fiscal a esses, para que exerçam o contraditório e a ampla defesa. (...)

Nesse sentido, considerando que os bens do
de cujus
já foram partilhados e, via de consequência, o espólio foi encerrado, é necessário que a pretensão executória seja direcionada aos herdeiros, para que esses exerçam o contraditório e respondam na proporção das partes da herança que a eles coube.

A propósito, o artigo 796, do Código de Processo Civil, preceitua que
“o espólio responde pelas dívidas do falecido, mas,
feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube
”.

Vê-se, assim, que a suposta omissão foi, na realidade, devidamente tratada no voto supratranscrito, sendo certo que houve expressa manifestação a respeito do fato de a execução fiscal ter sido proposta antes da partilha dos bens do espólio.

Como se sabe, a via estreita dos embargos declaratórios é adequada
apenas à análise dos requisitos intrínsecos do julgado
, não sendo, portanto, válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida.

Assim, por não identificar qualquer mácula no julgado embargado, inviável se mostra acolher a pretensão integrativa movida, pois a tese submetida à apreciação judicial foi analisada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.